Tribunal: TJDFT
Processo: 0715665-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715665-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: METALOG TRANSPORTE E ENTREGA DE VOLUMES LTDA - ME, MAX WALDO JORGE CRUZ, FABRICIO ASSUNCAO DE MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO S.A contra a decisão que indeferiu o arresto de eventuais valores pertencentes ao agravado MAX WALDO JORGE CRUZ nos autos do inventário no 0712539- 32.2021.8.07.0007. A decisão agravada ostenta o seguinte teor: “Requer o exequente o arresto de eventuais valores pertencentes à parte executada MAX WALDO JORGE CRUZ nos autos no0712539- 32.2021.8.07.0007. O arresto nada mais é do que “uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória” (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil comentado. São Paulo: RT, 2018). Com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, que não reproduziu o regramento específico dado pela codificação de 1973 (arts. 813 e 814), esta medida cautelar submete-se aos requisitos comuns a toda e qualquer tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo na demora (CPC, art. 300). No caso, em que pese a probabilidade do direito, consubstanciada pelo título executivo acostado à inicial, não está presente o perigo de dano apto a ensejar o deferimento da tutela de urgência (CPC, art. 300). É que a parte requerente se limita a argumentar, sem lastro probatório mínimo, um risco de dilapidação do patrimônio, fato que, por si só, não seria suficiente para configurar o perigo de dano ou ao resultado útil do processo. Ademais, a parte autora não traz aos autos qualquer elemento que aponte a existência de indícios concretos de que a parte demandada esteja na iminência de dilapidar seu patrimônio com objetivo de furtar-se ao pagamento da dívida. Ressalto, ainda, que não foram esgotadas as tentativas de localização da executada, de modo que, após a citação, existe a possibilidade de pagamento integral do débito no prazo legal, o que dispensaria a medida ora requerida. (...) Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Sem prejuízo, ao exequente para que indique endereço válido para citação da parte executada, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção." O agravante alega que a ausência de citação do agravo nos autos principais não pode impedir o arresto, pois não é requisito essencial para o deferimento da medida, cuja finalidade é assegurar futura penhora. Apresenta julgados que inferem sua tese. Sustenta que, não obstante a ausência de citação do devedor nos autos da execução, a dívida já se encontra vencida desde 15.12.2016. Aduz que a citação e a prova do exaurimento das tentativas de locação do devedor não são pré-requisitos para o deferimento do arresto, e a necessidade de demonstração de possível dilapidação patrimonial, justifica-se como reflexos do princípio da celeridade, efetividade e economia processual. Afirma que a inadimplência por si só já representa risco do devedor se furtar do pagamento. Requer a liminarmente reforma da decisão para determinar o arresto do crédito do executado a fim de evitar risco a efetividade do feito executivo, e, no mérito a confirmação da liminar. Preparo efetuado. Esse é o relatório. Decido. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Os requisitos para a concessão da medida antecipatória são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não vislumbro o atendimento de tais requisitos. Isso porque o deferimento desta medida excepcional prescinde da constatação dos mesmos requisitos da tutela emergencial ora buscada. Confira-se: “Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Na hipótese, o arresto dos direitos hereditários foi indeferido sob o argumento de que ausente evidência de dilapidação do patrimônio pelo agravado. Acerca da relação jurídica havida entre os litigantes, restou demonstrado que as partes firmaram uma cédula de crédito bancário, no valor de R$ 233.100,00, (duzentos e trinta e três mil e cem reais), e, considerando o pagamento parcial da dívida, resta ainda R$ 124.699,85 (cento e vinte e quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos) de crédito em favor do agravante. Logo, não foi dada quitação ao referido título executivo (ID 142547104). Por fim, ficou demonstrado que o agravante intenta o recebimento do referido valor na ação de execução de título executivo extrajudicial, cujo objeto é o contrato - CCB 30431921 (ID 142547103) Nesse cenário, é possível verificar plausibilidade no direito em recuperar a quantia que fora entregue ao devedor a título de empréstimo. Contudo, esse contexto de aparente enriquecimento sem causa não é suficiente para caracterizar um risco de insolvência pela parte demandada na origem. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, a medida cautelar de arresto submete-se aos requisitos comuns a toda e qualquer tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo na demora. No caso em que pese a probabilidade do direito, consubstanciada pela Cédula de Crédito Bancário acostado à inicial, não está presente o perigo de dano apto a ensejar o deferimento da tutela de urgência. O agravante se limita a argumentar, sem lastro probatório mínimo, um risco de dilapidação do patrimônio, fato que, por si só, não seria suficiente para configurar o perigo de dano ou ao resultado útil do processo. Ademais, o agravante não traz aos autos qualquer elemento que aponte a existência de indícios concretos de que o agravado esteja na iminência de dilapidar seu patrimônio com objetivo de furtar-se ao pagamento da dívida. Ressalte-se ainda que, não obstante a argumentação lançada em sentido contrário, é necessário esgotar as tentativas de localização de bens do devedor, como forma de dar efetividade ao princípio da menor onerosidade ao devedor. Nas execuções cíveis o credor deve buscar formas menos gravosas para satisfazer seu crédito, de forma a evitar excesso de prejuízo ao devedor e garantir uma execução equilibrada, ademais, após a citação, existe a possibilidade de pagamento integral do débito no prazo legal, o que dispensaria a medida ora requerida. Diante deste raciocínio, ausente, como concluído na primeira instância, perigo de dano, o que mitiga um dos fundamentos legais necessários para o deferimento dos direitos hereditários sem o exercício do contraditório. Pela mesma razão, não ficou comprovado o periculum in mora, consistente na possibilidade de perigo de dano ao resultado útil do processo, pressupostos indispensáveis para o deferimento da tutela de urgência ora requerida. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente: “PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. 1. O arresto cautelar (art. 301, CPC), depende da evidência de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não preenchidos os requisitos legais, tendo em vista que inexiste nos autos prova concreta de que o agravado estaria desfazendo-se de seu patrimônio, mostra-se incabível o deferimento do arresto cautelar. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1426218, 07061008920228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 8/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” De fato, arresto, como medida cautelar típica visa a resguardar o credor do perigo de dano e do direito à tutela ressarcitória, que tem como finalidade garantir uma futura execução. Em regra, tem lugar quando o devedor, sem domicílio certo, intenta ausentar-se ou alienar os bens que possui. No caso, não se pode presumir que há perigo de dilapidação patrimonial, considerando apenas a ausência de pagamento da dívida no prazo estipulado. Para comprovar a dilapidação patrimonial é necessário apresentar provas que demonstrem que houve a transferência de bens ou recursos financeiros para terceiros ou para contas bancárias em nome de terceiros. Alguns exemplos de provas que podem ser utilizadas são extratos bancários, notas fiscais, recibos e contratos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado.